Tribunal: TJMT
Processo: 1033871-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033871-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GABRIEL MAGALHAES BORGES PRATA - CPF: 294.905.168-56 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0476-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SEGURO-GARANTIA COM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEND). IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória ajuizada para assegurar a regularidade fiscal da empresa mediante a apresentação de seguro-garantia. A agravante buscava a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND) e a vedação de protesto e inscrição em cadastros restritivos de crédito.

A decisão agravada entendeu pela inidoneidade do seguro-garantia como meio de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e pela ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apólice de seguro-garantia apresentada pela agravante é suficiente para:

(i) autorizar a emissão da CPEND; e

(ii) suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir medidas de cobrança como protesto da CDA ou inscrição nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de seguro-garantia, ainda que com cláusula de renovação automática e idoneidade reconhecida, não é causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN.

O STJ, no julgamento do REsp n. 1.156.668/DF (Tema 378), firmou tese no sentido de que o seguro-garantia não se inclui no rol taxativo do art. 151 do CTN.

O deferimento parcial do pedido liminar, para permitir a emissão da CPEND, encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, considerando a existência de garantia apta a assegurar o juízo e resguardar o interesse do Fisco.

O seguro-garantia com cláusula de renovação automática e depósito judicial em caso de inadimplemento futuro atende às exigências formais da Administração Tributária estadual.

Contudo, o crédito tributário permanece exigível e passível de cobrança por meios legais, inclusive protesto e inscrição em cadastros restritivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido para autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Tese de julgamento:
“1. A apólice de seguro-garantia com cláusula de renovação automática autoriza a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 2. O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem impede o protesto da CDA ou a inscrição do contribuinte em cadastros de inadimplentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 10.11.2010 (Tema 378); STJ, Súmula 112; TJMT, N.U. 1017628-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação declaratória ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A agravante relata que, em razão da Notificação de Lançamento – NAI n. 195953/332/68/2010, vinculada aos Processos Administrativos n. 584113/2010 e n. 5054710/2012, foi constituído crédito tributário de ICMS no valor originário de R$ 254.795,48, sob a alegação de aquisição de mercadorias de produtores rurais com situação cadastral irregular.

Informa que, esgotadas as vias administrativas com a manutenção do lançamento tributário, ajuizou ação judicial com o objetivo de assegurar sua regularidade fiscal, apresentando Apólice de Seguro-Garantia n. 024612025000207750084227, registrada na SUSEP e com vigência mínima de dois anos, com fundamento no art. 206 do CTN, para viabilizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND) e evitar a inscrição em cadastros restritivos.

O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem sob os seguintes fundamentos: (i) a apólice possui prazo de validade determinado; (ii) a oferta de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário; e (iii) ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória.

A agravante sustenta que a apólice atende integralmente às exigências legais e regulamentares, inclusive da própria Procuradoria-Geral do Estado, e que sua recusa compromete suas atividades empresariais, diante da iminência de protesto da CDA e de inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Diante disso, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que os débitos mencionados na NAI n. 195953/332/68/2010 não impeçam a emissão da CPEND, nem sejam encaminhados a protesto ou a órgãos de restrição ao crédito. No mérito, postula a confirmação da liminar e o provimento do recurso.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida, tão somente para possibilitar a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor da agravante.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública argumenta que a suspensão da exigibilidade do crédito exige, nos termos do art. 151, II, do CTN, exige depósito integral em dinheiro, não sendo suficiente a apresentação de apólice de seguro-garantia, ainda que válida e suficiente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Bunge Alimentos S/A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Consoante se extrai do relatório, a controvérsia tem origem na
Notificação de Lançamento ACF/NL n. 195953/332/68/2010
, vinculada aos Processos Administrativos n. 584113/2010 e n. 5054710/2012, por meio da qual foi constituído crédito tributário de ICMS, no valor originário de R$ 254.795,48, sob a alegação de aquisição de mercadorias de produtores rurais com situação cadastral irregular.

Esgotada a via administrativa, a agravante ajuizou ação judicial com o objetivo de resguardar sua regularidade fiscal, ofertando, para tanto,
apólice de seguro-garantia registrada na SUSEP
, com cláusula de renovação automática, visando à obtenção de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND)
e à prevenção de restrições administrativas decorrentes do débito.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob os fundamentos de que a apólice possui prazo determinado, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e não estariam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso. Em sede de cognição sumária, foi deferida tutela recursal
apenas para autorizar a emissão da CPEND
, mantendo-se íntegra a exigibilidade do crédito tributário. Na sequência, a agravante interpôs agravo interno, pretendendo ampliar os efeitos da decisão para impedir o protesto da CDA e a inscrição em cadastros restritivos.

A questão submetida a exame, portanto, restringe-se a verificar se a apólice de seguro-garantia apresentada é suficiente para viabilizar a emissão da CPEND e, ainda, se tal garantia teria o condão de suspender a exigibilidade do crédito ou obstar a adoção de medidas de cobrança pelo Estado.

De início, impõe-se ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, a análise deve limitar-se à legalidade da decisão recorrida e à presença dos requisitos da tutela de urgência, não sendo possível avançar sobre o mérito da ação principal, sob pena de indevida supressão de instância.

No que se refere à pretendida
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, razão não assiste à agravante. O art. 151 do Código Tributário Nacional dispõe expressamente:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

O referido rol é taxativo e não contempla a apresentação de seguro-garantia como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

No mesmo sentido, a
Súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Além disso, no julgamento do Recurso Especial n. 1.156.668/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 378
), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

“A fiança bancária e o seguro-garantia não suspendem a exigibilidade do crédito tributário, por não estarem elencados no rol taxativo do art. 151 do CTN.”

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, é inequívoco que a apólice de seguro-garantia apresentada não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco de impedir o protesto da Certidão de Dívida Ativa ou a inscrição da contribuinte em cadastros de inadimplentes. Nessa extensão, o recurso não comporta provimento.

Diversa, contudo, é a análise quanto à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Embora o seguro-garantia não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, é admitida sua utilização como garantia idônea para fins de regularidade fiscal, desde que observados os requisitos legais e regulamentares. No caso concreto, a apólice apresentada possui registro regular na SUSEP, cláusula de renovação automática até a extinção da obrigação e previsão de depósito judicial do valor segurado em caso de não renovação, circunstâncias que afastam a alegação de precariedade da garantia.

Sobre o tema, registre-se que, no
Tema 1203 do STJ
, foi reconhecida a possibilidade de suspensão da exigibilidade de crédito não tributário mediante seguro-garantia ou fiança bancária, desde que correspondente ao valor atualizado do débito, acrescido de 30%, admitindo-se a recusa apenas por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia.

No âmbito deste Tribunal, há precedente no sentido de que:

“1. A apólice de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 151 do CTN. 2. É admissível a emissão de CPEND quando apresentada apólice com cláusula de renovação automática, desde que idônea para fins de garantia do crédito.”
(N.U. 1017628-31.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 31/07/2025)

Nesse contexto, mostra-se desarrazoada a recusa da garantia
exclusivamente para fins de emissão da CPEND
, sobretudo diante dos efeitos concretos que a ausência da certidão acarreta à atividade empresarial da agravante.

Importa enfatizar que a autorização para emissão da CPEND
não se confunde
com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Trata-se de medida que preserva a regularidade fiscal formal do contribuinte, sem afastar o poder-dever do Estado de promover a cobrança do crédito pelos meios legalmente previstos.

É exatamente essa distinção que justifica o
provimento apenas parcial
do recurso. Os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil encontram-se presentes
somente no que diz respeito à emissão da CPEND
, não se verificando quanto à pretendida vedação de atos de cobrança.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, exclusivamente para autorizar a emissão da
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND)
em favor da agravante, mantida a exigibilidade do crédito tributário e a possibilidade de adoção das medidas de cobrança cabíveis pelo Estado de Mato Grosso.

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento,
julgo prejudicado o agravo interno
, por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026